Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. BURACO. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o 1o autor que trafegava com o veículo pela via N1 da Ceilândia Sul na altura do conjunto P da QNN 4, por volta de 19h50min, quando foi surpreendido por um buraco coberto por água, a qual. Afirmou que a via não estava iluminada e, em razão da queda brusca do veículo no buraco, o pneu, a roda de liga leve, bandeja de suspensão e coluna ficaram danificados. Requereu reparação material no valor de R$ 2.410,00.
2. Trata-se de recurso (ID48180347) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 2.410,00 aos autores, a título de reparação material.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a competência para realizar os serviços de conservação de vias públicas é do Distrito Federal, através das suas Administrações Regionais. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, conforme art. 1o da Lei no 5.861/72. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta ausência de nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo e a conduta omissiva a ela atribuída (conservação da via pública), visto que a execução dos serviços de manutenção do logradouro público é da Administração Regional da Ceilândia. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
6. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
7. No caso, todos os requisitos se encontram fartamente demonstrados, especialmente nas provas documentais, tais como fotos do local do fato com o buraco na via (ID48179852, ID48179853 e ID48179856), dos danos causados ao veículo (ID48179855) e orçamentos (ID48179849 a ID48179851).
8. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo dos autores/recorridos e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da pista, o que resultou no prejuízo material de R$ 2.410,00, tudo a fundamentar a obrigação indenizatória.
9. Por fim, a ré/recorrente não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista a comprovada existência do buraco na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.